Tribunal: TJMMG
Processo: 2000841-93.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000841.93-2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/09/2023 Publicação: 05/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 439, “E”, DO CPPM) – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADE (RAT) BASEADO EM FATOS FICTÍCIOS – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM DOCUMENTOS PÚBLICOS – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL COERENTES E HARMÔNICAS NO SENTIDO DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, o decreto condenatório. RELATÓRIO Versa o presente sobre o recurso de apelação interposto pelo ex-3º Sgt PM João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, em face da condenação criminal proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Quarta Auditoria Judiciária Militar estadual (4ª AJME). Consta dos autos que, em data de 10 de novembro de 2021 (Evento 1 – DENÚNCIA1), o Ministério Público denunciou o ex-militar como incurso nas sanções do art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia: No dia 12 de agosto de 2019, no 4º GP Mamb-Manga/MG, o denunciado inseriu declaração falsa em documento púbico (Relatório de Atividade), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militares. Em 11 de agosto de 2019, o denunciado deveria ter assumido jornada na condição de Comandante do 4º GP Mamb-Manga/MG, contudo, ele não se apresentou para o trabalho e nem justificou sua ausência. No dia seguinte à falta, o denunciado registrou três Relatórios de Atividades (fls. 09/11 de Evento 14-OUT1) relacionados a atividades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 por ele desenvolvidas no dia anterior, data na qual este não compareceu ao trabalho. Além de ter faltado ao serviço e mesmo assim ter confeccionado RATS como se tivesse comparecido, as informações de horário e local neles contidas divergem do estabelecido para que a guarnição realizasse aquele serviço. O fato atenta contra a administração e o serviço militares uma vez que macula a presunção de veracidade ostentada pelos Relatórios de Atividades. Assim agindo, o denunciado ex-3º SGT. PM JOÃO BATISTA RODRIGUES UCHOA PIMENTA incorreu na sanção do artigo 312 (falsidade ideológica), pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para o interrogatório e defesa que tiver, inquiridas as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação. A denúncia foi recebida em 6 de dezembro de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Conforme se vê no Evento 20 – OFIC3, o ex-militar, ora acusado, João Batista Rodrigues Uchoa requereu sua exoneração (baixa a pedido) da Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais em 24 de agosto de 2020. Em audiência realizada em 9 de maio de 2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação – o Cap PM Frederico Borges Evangelista, o Cb PM Davyd Dias dos Santos e a Sd PM Márcia Mittaly Dias Reis (Evento 25 – ATA1 – VÍDEOS 2, 3 e 4). A Defesa não apresentou rol de testemunhas (Evento 32). O acusado foi interrogado em 12 de setembro de 2022 (Evento 52 – ATA1- vídeo2). A instrução criminal transcorreu regularmente (Eventos 9 a 74). Conforme se vê no Evento 88, em sessão de julgamento realizado em 11 de maio de 2023, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, condenou o ex-3º Sgt PM João Batista Rodrigues Uchoa, pela prática do delito contido no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena (sursis). A sentença encontra-se acostada aos autos (Evento 93), tendo as partes dispensado a realização da leitura de sentença, dando-se por intimados da decisão condenatória. Em suas razões recursais, a defesa aduziu que a sentença merece ser reformada, porque não existem elementos hábeis para imposição de um decreto condenatório. Disse que, tanto no dia dos fatos, como de forma rotineira, o apelante trabalhava em escalas do final de semana, tendo início no sábado e término na segunda-feira. Disse, ainda, que ele, apelante, residia na cidade de Januária (vide interrogatório no Evento n. 52), distante cerca de 110 km por estrada de chão, pernoitando na própria fração PM quando das suas escalas – conforme testemunhou o Capitão Frederico Borges Evangelista, no Vídeo 02 do Evento n. 25, aos 7 minutos do vídeo. Afirma que, no processo relacionado (n. 2000618-43.2021.9.13.0004), no Evento 14 PEÇA OUT1, na página 16 do IPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 conforme cópia do livro de armamento, o ex-Sargento Uchoa, ora apelante, bem como a testemunha Cb PM Davyd Dias dos Santos (motorista/patrulheiro) se armaram no dia 10/08/2019 (sábado), quando do início do turno de serviço, que compreendia o final de semana (sábado e domingo) e a segunda-feira. Aduziu, também, que o apelante dormia na sede da fração PM onde cumpria escala, conforme afirma o Capitão Frederico Borges Evangelista (Evento 25, VÍDEO 2, aos 7 minutos). Apontou fragilidades no depoimento da testemunha Cb Davyd Dias dos Santos, que, embora quase sempre cumpria escala de motorista/patrulheiro nos finais de semana com o apelante, diante da suposta falta de seu colega de farda, este nem mesmo procurou fazer contato com ele e, estando junto novamente na segunda-feira para encerrar a escala de serviço, sequer procurou saber o motivo da falta, nem mesmo comunicou o fato a outro militar. Sustentou que o conjunto probatório conduz a uma insuficiência de provas. Alegou que o próprio odômetro da viatura, mencionado como fundamento da condenação, não comprova a inserção de informações falsas em documento público (nos Registros de Atividades - RATs), uma vez que essa viatura permanecia com a guarnição durante todo o turno de serviço, no final de semana, não havendo a passagem para outros militares a utilizarem; que, normalmente, a baixa na viatura se dava somente ao final dos dias trabalhados, com preenchimento do livro. Nesse ponto, ainda alegou que o depoimento do Cb PM Davyd Dias dos Santos, responsável pelo preenchimento do livro de controle da viatura, dentro desse contexto mencionado, não pode servir de principal alicerce para o decreto condenatório, pois se mostra pouco crível e nada coerente. Disse que o Cb PM Davyd Dias dos Santos, mesmo integrante da guarnição (Evento n. 25, Vídeo 03), informa que não teve conhecimento dos Relatórios de Atividades - RATs. Já o apelante, em seu interrogatório (Evento n. 52), esclareceu que era costume fazer os RATs ao final do serviço e que poderia ter-se enganado quanto às datas das operações, fato este inclusive considerado normal, apesar de errado, por um dos juízes militares, durante o vídeo. Afirmou, que todos os RATs, inclusive os de sábado e os de segunda-feira, foram registrados na própria segunda-feira, devido a não incidência de ocorrências que necessitassem de registro imediato. Aduziu que acredita que o Cb PM Davyd Dias dos Santos omitiu os fatos porque temia uma responsabilização por ter, no dia dos pais (dia da falta – domingo), participado de um almoço em sua casa, com sua família e o próprio apelante. Sustentou que, em relação aos RATs, fazê-los em data posterior, apesar de não ser o mais adequado, era prática rotineira, o que não significa o cometimento de infração penal (no máximo, transgressão disciplinar), mesmo porque a finalidade de tais documentos era relatar o serviço e operações realizadas pela guarnição, não sendo capaz, necessariamente, de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, conforme descrito no tipo penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou, ainda, que não restou evidenciado, pela fragilidade das provas carreadas nos autos, o dolo caracterizador do crime de falsidade ideológica. Alegou que do apurado não restou comprovada a intenção do apelante em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; que o objeto jurídico tutelado do crime previsto no art. 312 do CPM é a Administração Militar e não houve prejuízo a esta, pois, mesmo que tais operações não tenham sido realizadas no domingo, estas foram realizadas em outro momento, dentro do turno de serviço dos militares que compreendia os três dias (sábado, domingo e segunda-feira). Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com a absolvição do ex-militar, ora apelante, nos termos do art. 439, letra “b” ou “e”, do CPPM. Em suas contrarrazões (Evento 105), o Ministério Público sustenta que as três testemunhas ouvidas, Cb PM Davyd Dias dos Santos, Sd Márcia Mittal e Cap PM Frederico Borges Evangelista, confirmaram que o apelante não compareceu ao serviço no dia 11/08/2019. Sustentou, também, que o apelante, além de ter faltado ao serviço, confeccionou três RATs, como se tivesse comparecido (Evento 26 – OUT2), cujo conteúdo demonstra atividades no dia em que teria faltado ao serviço. Destacou a inconsistência constante do odômetro da viatura, afirmando que, do local da Fração Militar até a suposta operação em Montalvânia, a distância a ser percorrida seria de cerca de 45 Km, enquanto que o odômetro da viatura apresentava apenas 5 Km percorridos. Aduziu que restou cabalmente demonstrada a conduta no processo crime, visto estar provado que o apelante consignou em documentos públicos atividades que não foram realizadas com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ludibriando, assim a Administração Militar. Requereu o conhecimento e o desprovimento do apelo da Defesa, mantendo-se na íntegra a sentença de Primeiro Grau. A douta e culta procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 8 - TJM, assim se manifestou: Pois bem, a decisão que condenou o acusado não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente comprovado nos autos que ele deixou de comparecer ao serviço no dia 11/08/2019 e, visando ocultar a sua ausência injustificada, confeccionou os Relatórios de Atividade (RATs) n. 2019-038678940-001, n. 2019-038680230-001 e n. 2019-038681404-001 (evento 26 - OUT2 - fls. 03/05), neles inserindo informações inverídicas acerca de incursões policiais que jamais ocorreram. Por mais que a defesa sustente que os documentos em questão não eram capazes de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (evento 99 - fls. 11), não há dúvida de que as narrativas inverídicas neles inseridas repercutiram negativamente no seio da tropa e acabaram por ludibriar a administração militar, até porque, caso não tivessem sido desvendadas, a ausência do réu ao trabalho talvez jamais seria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 descoberta e as informações ideologicamente falsas lançadas nos documentos públicos surtiriam o efeito por ele pretendido, qual seja, o de simular a ocorrência de operações policiais que não se efetivaram. Assim, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 93), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 105 - fls. 03/08), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de dolo ou insuficiência probatória. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões recursais (evento 105), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o ex-3º Sgt PM JOÃO BATISTA RODRIGUES UCHOA PIMENTA nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os pressupostos e os requisitos de sua admissibilidade. Em análise do recurso da defesa, não vejo razões para acolher as teses apresentadas pelo recorrente, conforme passo a demonstrar. A acusação de cometimento do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) incide sobre o teor do documento público consistente em relatórios de atividades policiais (RATs), acostados no evento 14 – OUT17, páginas 4/7, dos autos do IPM de Processo n. 2000618-43.2021.9.13.0004, inseridos no sistema da Secretaria de Defesa Social, cujos históricos registram a realização de fiscalização preventiva na zona rural de Montalvânia, povoado de Capitania, a fim de coibir a prática de delitos ambientais; a fiscalização do transporte de carvão na BR 135, zona rural de Montalvânia, a fim de coibir o transporte ilegal de produtos e subprodutos da flora; a operação de combate à caça e captura de animais silvestres na zona rural de Montalvânia, povoado de Gergelim, a fim de coibir a prática de caça predatória; e, por fim, a fiscalização de transporte de carvão no acesso à MGC-030, na cidade de Juvenília, em que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fiscalizou o veículo de placa IAH – 5470, caminhão de carroceria aberta, Mercedes Bens, modelo 1620, em nome de Agnaldo Moreira da Silva. As provas dos autos demonstram que o apelante faltou ao serviço no dia 11 de agosto de 2019, deixando de cumprir integralmente o serviço constante na escala e registrou, fraudulentamente, a realização das operações – inserção de informações inverídicas. O Cb PM Davyd Dias dos Santos, que estava escalado como motorista do apelante (evento 25 – VÍDEO3), asseverou: Que confirma o depoimento prestado; Que na data dos fatos estava com a viatura e não cumpriu nenhuma operação do cartão programa, e que seria junto com o ex. Sgt. Uchoa; Que foi gerado 3 RATS, mas não sabia que tinham sido gerados; Que eu não cheguei a ler os RATS; [...] Que quando é falta justifica, o militar orienta como deveria ser desenvolvidas as atividades, somente aguardei a chegada do Sargento, mas como não chegou eu não comuniquei a ele; Que ocorreram outras faltas do sargento, que eu não fui cientificado; Que não tentei localizar o sargento, na época estávamos suspeitando de fatos cometidos por ele, ou se estaria já em apuração, então estávamos todos evitando contato com o réu; Que não informei a nenhum superior sobre a ausência dele no serviço; Que na fração de meio ambiente estavam apenas eu e o Sgt. Uchoa, a Mitally estava de plantão no batalhão de patrulhamento ostensivo geral, no mesmo prédio; Que confirmo que não realizou atividades; Que os RATS, a operação é registrada, quando é guarnição, um dos dois faz o RAT para registrar o que foi feito; Que por um período ele ficou alojado sim, mas não recordo se a data dos fatos ele estava ainda no alojamento; Que é apenas uma entrada no Quartel, sendo várias salas; A Sd PM Márcia Mittaly Dias Reis, que estava de serviço no dia 11 de agosto de 2019, dentro do Quartel, sendo responsável pelas câmeras de segurança, ao ser ouvida em juízo (evento 25 – VÍDEO 25), afirmou: Que confirma o depoimento prestado em IPM; Que o réu não estava presente no dia dos fatos; Que o Cb. Dias não comentou nada sobre a data dos fatos; Que o RAT o próprio militar pode gerar; Que não vi o réu em nenhum momento nas câmeras de vigilância; Que estava de plantão era possível verificar as câmeras em tempo real, sendo impossível a entrada do réu no Quartel, uma vez que eu quem fico vendo as câmeras e o portão sou eu quem abro; Que não tenho acesso aos RATs; Que não me lembro se a viatura estava no pátio, mas acredito que estava e sou eu quem abro o portão para a viatura; Que o Cb. Dias estava em sala separada, uma de frente para outra; O Cap PM Frederico Borges Evangelista reafirmou, em juízo (evento 25 – VÍDEO2), que verificou as imagens do CFTV da sede da 245ª Cia referente à data de 11/08/2019 e constatou que o investigado João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta não esteve naquela unidade. Diante da ausência ao trabalho, as informações contidas nos relatórios e a referência a boletim de ocorrência são inverídicas, realizando o tipo descrito no art. 312 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na realização do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), o bem jurídico tutelado é a fé pública, sendo o sujeito passivo primário o Estado e, secundário, aquele que sofrer ou puder sofrer prejuízo com a falsidade. Protege-se a presunção de veracidade dada aos atos de agentes público no exercício de suas funções. Logo, não há como deixar de abstrair dos fatos a relevância jurídica do ato do recorrente, uma vez que não é dado ao militar deixar de executar as suas funções precípuas de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; deixar de praticar as patrulhas nas zonas rurais e rodovias em observância às normas relativas ao meio ambiente, bem como as operações estabelecidas pelos comandos locais e regionais. Assim, entendo que o conjunto probatório é suficiente para extrair provas da autoria e da materialidade do delito de falsidade ideológica com relação aos documentos consistentes nos RATs acostados no evento 14 – OUT17, páginas 4/7, dos autos do IPM Processo n. 2000618-43.2021.9.13.0004. Sobre as alegações trazidas pelo apelante, saliento que o fato de o Cb Davyd Dias dos Santos não ter feito contato com ele para saber o motivo da falta ao serviço ou mesmo relatado a falta do apelante a outro militar não desconstitui o delito de falsidade ideológica. A ausência do militar ao serviço na data dos fatos foi constatada pelos seus colegas de farda, Sd PM Márcia Mittaly Dias Reis e Cap PM Frederico Borges Evangelista (evento 25 – VÍDEO 02), além do Cb PM Davyd Dias dos Santos. Verifica-se, do próprio Inquérito Policial Militar de Portaria n. 109.159/2021, que, sobre a ausência do militar ao serviço, foram tomadas as medidas administrativas com a abertura do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 115.338/2019 (página 3/16 do evento 14 – OUT2/ OUT3 a OUT7), a partir do momento em que a administração tomou ciência do fato. A feitura de relatórios de atividades com a inserção de informações falsas atinge a fé pública e, como dito atrás, em nada depende da tomada de medida administrativa em relação à ausência do militar. A respeito da alegação de que a feitura dos relatórios após o encerramento do serviço é uma praxe e de que o apelante poderia ter confundido as datas em que foram realizadas as diligências, considero que esses fatos em nada favorecem ao apelante porquanto a prova documental (página 15 do evento 14 – OUT1 dos autos do Processo n. 2000618-43.2021.9.13.0004), em que se fez o registro do odômetro da viatura que ficou à disposição do serviço dos militares escalados, nos conduz à conclusão de que as diligências não foram realizadas. Saliente-se que, a título de exemplo, entre a localização da Fração Militar até a suposta operação em Montalvânia, a distância a ser percorrida seria de cerca de 45 Km, enquanto que o odômetro da viatura apresentava apenas 5 Km percorridos em todos os três dias de serviço. Além disso, os horários e o local inseridos nos relatórios divergem do estabelecido no cartão-programa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O conjunto probatório dos autos é harmônico no sentido de comprovar a conduta perpetrada pelo apelante, o ex-3º Sgt. PM João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta, no sentido de manipular os fatos e fazer o registro dos relatórios com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante – certificar a realização de serviços não realizados, maculando a presunção de veracidade ostentada pelos relatórios de atividades. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, o decreto condenatório. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator